Tribunal: TCU
Processo: 033.716/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.716/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Cid Marconi Gurgel de Souza (XXX.574.033-XX); Fabio Rodrigo de Paiva Henriques (XXX.417.874-XX); Manoel de Oliveira Erhardt (XXX.479.424-XX); Sebastião Marcos Campelo (XXX.928.374-XX); Soraria Maria Rodrigues Sotero Caio (XXX.754.614-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. julgar regulares , com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inc I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena, as contas de Cid Marconi Gurgel de Souza (CPF XXX.574.033-XX), Fábio Rodrigo de Paiva Henriques (CPF XXX.417.874-XX), Manoel de Oliveira Erhardt (CPF XXX.479.424-XX), Sebastião Marcos Campelo (CPF XXX.928.374-XX) e Soraria Maria Rodrigues Sotero Caio (CPF XXX.754.614-XX); 1.8. dar ciência desse Acórdão, ao Tribunal Regional Federal da 5a Região e a sua unidade de controle interno e; 1.9. arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inc. II, do Regimento Interno do TCU.